Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727540-44.2022.8.07.0000 Agravante(s) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Agravado(s) Wenner Henrilly de Sousa Araujo Fontinele Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 131799676 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta por Wenner Henrilly de Sousa Araujo Fontinele em desfavor do Distrito Federal e do ora agravante (processo n. 0712015-65.2022.8.07.0018) visando à aprovação na fase de avaliação médica do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de participar nas demais fases do certame, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, pelas seguintes razões: Cuida-se de ação ordinária movida por WENNER HENRILLY DE SOUSA ARAUJO FONTINELE em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerente. Nos termos do Art. 300 do NCPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No presente feito, colhe-se que a probabilidade do direito invocado pela requerente encontra-se presente nos documentos IDs 131465759 e 131465760, que dão conta da existência de documentação médica que ataca as conclusões da junta médica do concurso. Some-se a isso o teor da Súmula 377 do STJ. De outro lado, o perigo de dano encontra-se provado pelo documento ID 131465749, que evidencia que a próxima fase do certame ocorrerá nos dias 22 a 30/7/2022. Dessa forma, ausente perigo de irreversibilidade, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que os réus garantam à parte autora a participação na etapa de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as demandas editalícias, GARANTINDO a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda. (...) Em razões recursais (Id 38426621), o agravante narra o agravado, após aprovação nas provas objetiva e discursiva, ter sido considerado definitivamente inapto na fase de avaliação médica, por apresentar ambliopia e anisometropia, conforme laudo oftalmológico, datado de 23/06/22, que constatou acuidade visual com correção: OD 20/20 e OE 20/70. Pontua a condição clínica incapacitar o candidato para o exercício das atribuições do cargo, nos termos do subitem 12.10.2, alínea 9 do edital de abertura. Entende que a decisão agravada se imiscuiu indevidamente no mérito administrativo ao privilegiar exame particular apresentado pelo agravado, que atesta o candidato se enquadrar dentro dos padrões de normalidade, em detrimento da conclusão da junta médica da banca examinadora, cuja presunção de legitimidade milita em seu favor. Menciona o referido documento ter sido apresentado nos autos de origem depois que o agravado já conhecia as razões de sua inaptidão na avaliação médica do concurso em tela. Ressalta entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser defeso ao Poder Judiciário substituir a conclusão da banca examinadora na avaliação médica, em revisão dos critérios de avaliação previstos expressamente em edital, porque viola o princípio da separação dos poderes. Ressalta que a agravante baseou sua fundamentação para concluir pela inaptidão do candidato no próprio laudo oftalmológico por ele enviado, que “foi categórico ao apontar que o candidato apresenta condição incapacitante expressamente prevista no edital de abertura”. Sustenta a eliminação do candidato estar lastreada na legalidade e na compatibilidade com o edital de abertura, além de ressaltar a natureza do cargo de policial, que reclama plena aptidão física de seu ocupante. Assevera que qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação médica, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno, sob pena de violar os princípios de direito administrativo que primam pela dispensa de tratamento igualitário aos administrados. Disserta sobre a necessidade de aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado e cita perigo de dano à Administração Pública, “pois o retorno de candidatos eliminados ao certame, atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame” (sic). Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso e fundamenta o perigo de grave lesão e de difícil reparação no efeito multiplicador de decisões como a recorrida. Ao final, formula o seguinte pedido recursal: Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, na forma dos artigos 1.019, I, para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, uma vez que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas. Preparo recolhido (Ids 38426619 e 38426620). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Diretoria da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal. O Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, disciplinou a realização do certame (Id 131465746 do processo de referência). De acordo com a cláusula editalícia 9.1, os exames biométricos e a avaliação médica constituem uma das fases de caráter eliminatório da primeira etapa do concurso público em voga (Id 131465746, p. 15). No particular, oportuno reproduzir a disciplina da referida fase no edital de regência: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. (grifo nosso) Precisamente nesta fase, compulsando os autos do processo de referência, verifico que no resultado provisório da avaliação médica constou o candidato agravado como temporariamente inapto e a solicitação, entre outras providências, dos seguintes exames complementares: De acordo com os subitens 12.7.2, 12.8.1 e 12.9.1 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, DE 01 DE JULHO DE 2020, a junta médica solicita que o candidato WENNER HENRILLY DE SOUSA ARAUJO FONTINELE apresente o laudo oftalmológico descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por especialista (Oftalmologista), com indicação da especialidade ou documento comprobatório da especialidade, que deve adicionar e obrigatoriamente citar os seguintes aspectos e resultados de exames médicos: acuidade visual sem correção e acuidade visual com correção, a tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular, senso cromático (teste completo de Ishiahara com 24 pranchas) e campimetria computadorizada, pois os mesmos foram apresentados nos exames enviados de forma incompleta. A junta médica informa ainda que o não cumprimento da presente solicitação resultará na eliminação do candidato, conforme estabelecido nos subitens 12.7.4.1 e 12.7.4.3 alíneas a) e b) do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, DE 01 DE JULHO DE 2020. Assim sendo, o candidato WENNER HENRILLY DE SOUSA ARAUJO FONTINELE encontra-se TEMPORARIAMENTE INAPTO na avaliação médica. (Id 133403045 do processo de referência) Ato contínuo, a banca examinadora indeferiu recurso interposto pelo candidato agravado e o considerou inapto, conforme a seguinte justificativa: De acordo com o subitens 12.7.3 e 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, e subitem 9) “acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho” do mesmo edital, o candidato é considerada INAPTO devido à presença de ambliopia e anisometropia evidenciado no laudo oftalmológico apresentado (Acuidade visual com correção em laudo oftalmológico de 23/06/22 OD 20/20 e OE 20/70). A junta médica informa que essa condição é: a) incompatível com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) pode haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo a exemplo das descritas neste edital como atribuições do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital no 30.490, de 22 de junho de 2009. Dr Nara Lidia Vieira Lopes CRM/DF 18918 (Id 133403047 do processo de referência) De fato, verifico que na cláusula 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, no subitem 9, está elencada como condição para aferição da capacidade do candidato a “acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho” (Id 131465746, p. 22). Delineados esses contornos, o agravante, em suma, alega que em nenhum dos exames ou laudos enviados há qualquer indicação de condição que o torne inapto para o exercício da função de agente de polícia civil, sob o argumento de que estão “todos dentro dos padrões de normalidade” (Id 131462233, p. 4). No entanto, os documentos acostados ao processo de referência, notadamente os exames oftalmológicos mencionados pela decisão agravada, dão conta que, na acuidade visual com correção, o candidato apresentou os seguintes diagnósticos: OD 20/25 e OE 20/70 (Id 131465759 do processo de referência) e OD: 20/20 e OE: 20/70 (Id 131465760 do processo de referência), descumprindo, portanto, a supra mencionada condição editalícia. Bem se vê que o candidato não se insurge contra o enquadramento do seu diagnóstico nas cláusulas editalícias, de modo que, em princípio, o parecer da junta médica está motivado segundo as regras do edital. A bem da verdade, pretendeu o agravado trazer à baila a discussão sobre a (in)aptidão de seu diagnóstico em efetivamente incapacitá-lo para o exercício das atribuições do cargo. No particular, urge registrar que os critérios de avaliação médica previstos no edital do concurso público não se enquadram nas hipóteses de atuação da banca examinadora. Destarte, sendo esta a natureza da causa de pedir veiculada na ação ordinária em que se discute a eliminação de candidato, a demanda deve ser direcionada à entidade que promoveu o concurso público, a qual detém a responsabilidade pela regulamentação do certame. De qualquer sorte, a despeito da questionável legitimidade passiva da agravante, o que não é objeto de devolução no presente recurso, o fato é que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar a cláusula editalícia em benefício do candidato, sob a ótica subjetiva de suas condições médicas, atribuindo-lhe critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Ou seja, apenas arbitrariedade na elaboração das exigências, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, que o julgador deve observar. Destarte, à míngua de eventual discussão sobre o enquadramento do diagnóstico nas condições estabelecidas no edital como incapacitantes ou de menção a precedente vinculante em sentido diverso da conclusão ora exarada, em sede de cognição sumária, sobressaem ausentes elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravado para obtenção da tutela provisória tal como concedida, o que resulta no imediato reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso ora manejado pela parte adversária. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que o parecer da junta médica padece de ilegalidade, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para considerar o candidato inapto. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, tenho por demonstrado perigo de dano pela ocasião da inclusão indevida de candidato eliminado nas demais fases do certame, notadamente considerando a ausência de flagrante ilegalidade, sem olvidar a consequência prática do indesejável efeito multiplicador de demandas de que ostenta a natureza do provimento judicial atacado. Noutro giro, é certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência, contudo, não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravado, na hipótese em apreço, tampouco se mostra presente a justificar o provimento dado pelo juízo de origem. A alegação de que está impossibilitado de prosseguimento nas fases seguintes do certame não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrido poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Como o agravado foi eliminado na avaliação médica por encontrar óbice nas condições incapacitantes previstas no edital, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato eliminado avançar no certame em detrimento dos outros candidatos, que atenderam regularmente às condições médicas previamente estabelecidas. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência estão imbricados, são cumulativos, e devem ser concretamente demonstrados. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que deferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser reformada até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora